Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO GENÉRICO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Neoenergia e à CAESB, na tentativa de localizar bens da devedora passíveis de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento do pedido.
III. Razões de decidir
3. Possível à expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável. Todavia, para que haja a atuação excepcional do Poder Judiciário em obrigação da parte exequente, é necessário apresentar justificativa plausível que demonstre a probabilidade de êxito da diligência requerida, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729073-67.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. em 20/08/2024; APC 0715865-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 26/8/2020.